Tribunal: TJSP
Processo: 1015985-67.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional – Parcial procedência – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário firmada em 20 de abril de 2017 - Juros remuneratórios – Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura (12% a.a.) às instituições financeiras (Súmulas 7 e 596 do STF) – Capitalização dos juros – Ajuste posterior à MP

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional – Parcial procedência – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário firmada em 20 de abril de 2017 - Juros remuneratórios – Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura (12% a.a.) às instituições financeiras (Súmulas 7 e 596 do STF) – Capitalização dos juros – Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (reeditada sob no 2.170/36) – Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente a autorizar a cobrança - Tarifa de cadastro - Tarifa admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo (Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011) - Hipótese em que não há comprovação de anterior relacionamento – Tarifa de avaliação do bem - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço comprovada pela instituição financeira – Tarifa de registro de contrato - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito – Seguro de proteção financeira - Cobrança abusiva - Cliente que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada – Título de capitalização - Cobrança sob a rubrica "Cap. Parc. Premiável" - Falha no dever de informação (art. 6o, III, do CDC), pois impossível identificar a real natureza da cobrança - Abusividade verificada - Sentença parcialmente modificada – Decaimento em maior parte da autora – Aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC – Recurso da requerida provido, e parcialmente provido o recurso da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279151
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015985-67.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante/apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelada/apelante MARCELA DE OLIVEIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da requerida, e deram provimento parcial ao recurso da autora. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
2
Apelação no 1015985-67.2018.8.26.0161
Comarca: Diadema 4a Vara Cível
Apelantes e reciprocamente apelados: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimento e Marcela de Oliveira Lima
Juiz de Primeiro Grau: José Pedro Rebello Giannini
Voto no 39603
CONTRATOS BANCÁRIOS - Ação de natureza revisional
Parcial
procedência

Ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo Cédula de crédito bancário firmada em
20 de abril de 2017 - Juros remuneratórios Inaplicabilidade da
limitação de juros prevista na Lei da Usura (12% a.a.) às
instituições financeiras (Súmulas 7 e 596 do STF) Capitalização
dos juros Ajuste posterior à MP 1.963-17/2000, de 31 de março
de 2000 (reeditada sob no 2.170/36) Previsão de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente a autorizar a
cobrança - Tarifa de cadastro - Tarifa admitida desde que cobrada
uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo
(Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011) - Hipótese em que não há comprovação de anterior
relacionamento Tarifa de avaliação do bem - Abusividade não
reconhecida - Cobrança permitida - Prestação de serviço
comprovada pela instituição financeira Tarifa de registro de
contrato - Abusividade não reconhecida - Cobrança permitida -
Prestação de serviço comprovada pelo registro no órgão de trânsito
Seguro de proteção financeira - Cobrança abusiva - Cliente que
não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição
financeira ou com a seguradora por ela indicada Título de
capitalização - Cobrança sob a rubrica "Cap. Parc. Premiável" -
Falha no dever de informação (art. 6o, III, do CDC), pois
impossível identificar a real natureza da cobrança - Abusividade
verificada - Sentença parcialmente modificada Decaimento em
maior parte da autora Aplicação do art. 86, parágrafo único, do
CPC Recurso da requerida provido, e parcialmente provido o
recurso da autora.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
proferida em 28 de junho de 2019 (fls. 130/139), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação de natureza revisional de contrato bancário, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, nos termos
do art.487, I, do CPC, para declarar a abusividade das tarifas de avaliação do bem
(R$435,00) e registro do contrato (R$ 121,65), devendo haver o recálculo das parcelas
após a exclusão de tais produtos. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
3
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do desembolso (data do
financiamento), com incidência de juros de moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
contados da citação. Os valores serão abatidos, de forma simples, do débito da autora.
Sucumbentes ambas as partes, arcará cada qual com as respectivas custas e despesas
processuais, bem como com os honorários de advogado da parte adversa, calculados os
devidos pela ré em 10 % sobre o valor atualizado da condenação, e os devidos pela parte
autora calculados também em 10 % com base no valor atualizado da causa, subtraído o
valor da condenação da ré, de sorte a representar a respectiva base de cálculo o real
valor do benefício econômico da ré. P.I.C”.
Nas razões do recurso da requerida é alegado que são válidas as
cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, pois devidamente
demonstrada a realização dos serviços. Pede provimento do recurso para modificação da
sentença (fls. 143/150).
Nas razões do recurso da autora é alegado que: é vedada a
capitalização dos juros; é indevida a aplicação da “Tabela Price”; é indevida a cobrança da
tarifa de cadastro, bem como do seguro de proteção financeira e da parcela capitalização
premiável. Pede provimento do recurso para modificação da sentença (fls. 154/161).
Contrarrazões apresentadas somente pela autora (fls. 168/174),
quedando-se inerte a requerida (fl. 176).
Valor atribuído à causa em 06/12/2018: R$ 3.607,04 (fl. 22).
É o relatório.
Recursos conhecidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. As apelações, interpostas em 08 e
19/07/2019, são tempestivas, estando devidamente instruída com o preparo a da requerida,
sendo isentada de recolhimento a autora, em razão da gratuidade da justiça a ela concedida
(fls. 59/60).
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário firmada
pelas partes em 20 de abril de 2017 (fls. 45/46), na qual está prevista a cobrança das
seguintes tarifas e encargos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
4
? Taxa de juros anual: 22,14%;
? Taxa de juros mensal: 1,68%;
? CET efetivo total anual: 28,62%;
? IOF: R$ 1.510,51;
? Tarifa de Cadastro: R$ 659,00;
? Tarifa de Avaliação do Bem: R$ 435,00;
? Registro de Contrato: R$ 121,65;
? Seguro Prestamista: R$ 979,00; e
? Cap. Parc. Premiável: R$ 222,22.
Na inicial, a autora se insurgiu expressamente contra os seguintes
pontos do contrato:
? Seguro Prestamista: R$ 979,00;
? Cap. Parc. Premiável: R$ 222,22;
? Tarifa de Cadastro: R$ 659,00;
? Registro de Contrato: R$ 121,65;
? Tarifa de Avaliação de Bem: R$ 435,00
? Juros remuneratórios e aplicação da “Tabela Price”;
A sentença julgou parcialmente procedente a ação, para declarar
nulas as cláusulas que preveem a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de
contrato.
Pois bem.
No tocante aos juros remuneratórios, não é vedado às instituições
financeiras pactuar com o tomador do crédito a incidência de juros em patamar superior a
12% ao ano.
A Lei da Usura não se aplica às instituições financeiras, não
havendo que se falar, assim, em limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano,
conforme, inclusive, entendimento consolidado na súmula vinculante no 7 do C. STF: “A
norma do parágrafo 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”.
O C. Superior Tribunal de Justiça também fixou entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
5
sobre o tema, no seguinte sentido:
“1. Contrato bancário. Juros remuneratórios. Limitação afastada: Este
STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que “a) As
instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.” (REsp 1061530/RS, Min.
Nancy Andrighi, DJ 10/03/2009).
Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a
abusividade precisa ser cabalmente demonstrada, com a comprovação do desequilíbrio
contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a convenção ultrapassar
12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária do período (STJ, Recursos Especiais nos.
271.214-RS, 407.097/RS e 420.111/RS).
Assim, como mencionado alhures, “o pacto referente à taxa de
juros só pode ser alterado se reconhecida sua abusividade em cada hipótese, desinfluente
para tal fim a estabilidade inflacionária no período, e imprestável o patamar de 12% ao ano,
já que sequer a taxa média de mercado, que não é potestativa, se considera excessiva, para
efeitos de validade da avença” (STJ, Quarta Turma, REsp. 604518, Rel. Ministro Aldir
Passarinho Junior).
Importa ainda mencionar que o contrato informa o custo efetivo
total (CET), índice criado pela Resolução 3.517/2007 e calculado com base nos fluxos
referentes às liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros pactuada no
contrato, tributos, tarifas, seguros e outras despesas cobradas do cliente, mesmo que
relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição, inclusive
quando essas despesas forem objeto de financiamento. Seu intuito é fornecer ao
consumidor parâmetros para comparação dos produtos disponíveis no mercado a partir da
ciência de todos os custos envolvidos na contratação de um crédito.
Portanto, o valor da parcela do financiamento não considera, tão-
somente, a incidência da taxa de juros, mas a totalidade dos encargos cobrados na
contratação do financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
6
Em suma, não subsiste a alegação de abusividade dos juros no
presente caso.
Ademais, este entendimento não discrepa da jurisprudência desta
C. 38a Câmara de Direito Privado, conforme se infere do seguinte excerto:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Cédula
de
Crédito
Bancário.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Compete ao Juiz aferir
sobre a necessidade ou não de produzir determinada prova, bem como
indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias Dicção do
artigo 130 do Código de Processo Civil. INÉPCIA DA PETIÇÃO
INICIAL. Não configuração Ação de execução que atende aos requisitos
dos artigos 282 e 283, do Código de Processo Civil - Causa de pedir e
respectivo pedido devidamente expressos na exordial - Petição instruída
com cópia do contrato e demonstrativo de débito. ANATOCISMO.
Inexistência. Capitalização de Juros. Periodicidade inferior a um ano.
Art. 28, § 1o, I, que permite o pacto da periodicidade da capitalização
entre as partes - Contrato celebrado após 31 de março de 2000, data da
última edição da Medida Provisória 2170- 36/2001. JUROS. Limitação.
Desacolhimento. A súmula 596 do Colendo Supremo Tribunal Federal, a
recente súmula no 382, do Colendo Superior Tribunal de Justiça e a
súmula vinculante no 7 possibilitaram às instituições financeiras
cobrarem juros acima do limite de 12% ao ano. Termo inicial a ser
contado desde a citação. Descabimento. Responsabilidade contratual -
Não incidência do art. 405 do CC - Termo a quo a partir do vencimento
da obrigação - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO”
(Apelação no 0206044-62.2011.8.26.0100, Rel. Des. Spencer Almeida
Ferreira, julg. 31/10/2012).
Quanto à capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual,
não há mais dúvidas acerca da sua possibilidade em operações financeiras após
30/03/2000, data em que foi editada a MP 1.963-17, sendo que a previsão de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal já é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual estabelecida no contrato bancário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
7
No Superior Tribunal de Justiça, a matéria foi objeto de recente
decisão da Segunda Seção que, no âmbito e para fins do sistema de recursos repetitivos
(art. 543-C do CPC), decidiu:
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01,
desde que expressamente pactuada;
2) A capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp no
973.827, Rel. para acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de
24/09/2012).
No caso dos autos, há cláusula estabelecendo taxa de juros anual de
22,14%, superior ao duodécuplo da mensal de 1,68%, suficiente para permitir a cobrança
dos juros de forma capitalizada, inexistindo, portanto, abusividade.
Convém esclarecer, neste ponto, que como ainda não há decisão
definitiva sobre a questão, não há cogitar em inconstitucionalidade do artigo 5o da Medida
Provisória no 2.170-36/01, devendo preponderar a presunção de constitucionalidade do
citado dispositivo, até que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.316 seja
definitivamente julgada.
Quanto à
utilização
da
Tabela
Price, inexiste
qualquer
irregularidade, na medida em que tal tabela não induz, necessariamente, à capitalização dos
juros, consistindo, antes, em critério de amortização de dívida em prestações periódicas e
sucessivas.
Roberto Carlos Martins Pires esclarece que “Pela Tabela Price, o
financiamento é pago em prestações iguais, constituídas de duas parcelas: amortização e
juros. Tem como características principais o valor de juros decrescentes, amortizações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
8
crescentes ao longo da operação e pagamentos periódicos e sucessivos.” (“Temas
Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação - Uma Análise Jurídica do Problema
Matemático” - Editora e Livraria Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, págs. 27 e 29).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem reconhecido que
a previsão de juros pré-fixados embutidos no valor das parcelas não implica abusividade,
nem mesmo se utilizada a Tabela Price.
“CONTRATO BANCÁRIO Empréstimo parcelado Ilegalidade não
verificada Juros pré-fixados, embutidos nas parcelas de valores fixos e
pré-determinados
Utilização da Tabela Price que não implica
abusividade Recurso do réu provido.” (Apelação no 7.169.028-1, Rel.
Des. Rui Cascaldi, 12a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2009).
No que tange à legalidade da tarifa de cadastro, cumpre esclarecer
que a previsão restou consolidada em julgado do C. Superior Tribunal de Justiça, no REsp
no 1.251.331-RS, em 28/8/2013, por meio do rito dos Recursos Repetitivos:

“(...)1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das
tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou
outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto.
2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira” (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
9
(STJ, Recurso Repetitivo REsp no 1.251.331-RS, j. em 28.8.2013,
publicado em 24.10.2013, Rel.a Min.a MARIA ISABEL GALLOTTI).
3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais (...).” (STJ, Recurso Repetitivo REsp no 1.251.331-RS, j. em
28.8.2013, publicado em 24.10.2013, Rel.a Min.a MARIA ISABEL
GALLOTTI).
Como se vê, o citado recurso repetitivo estabeleceu a legitimidade
da previsão contratual da tarifa de cadastro, entendida como aquela que remunera o serviço
de pesquisa em órgãos de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de informações necessárias ao início de relacionamento de abertura da conta de
depósito à vista ou poupança ou contratação de operação de crédito, não podendo ser
cobrada cumulativamente.
No mesmo sentido a atual Súmula 566 do Superior Tribunal de
Justiça dispõe que:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira.”
No caso sub judice, o contrato de financiamento foi firmado pelas
partes após o início da vigência da citada Resolução 3.518/2007 (30/04/2008), sendo válida
a previsão de cobrança, pois expressamente prevista em ato normativo padronizador do
Banco Central e exigida somente no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.
Logo, era mesmo devido o pagamento da tarifa supracitada,
restando mantida a sentença nesse ponto.
A tarifa de avaliação do bem corresponde ao custo decorrente da
avaliação do veículo usado, a fim de ser apurado o valor do bem que será dado como
garantia fiduciária no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
10
Em vista das inúmeras controvérsias a respeito do tema, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, representado pelo REsp.
no 1.578.553-SP, estabeleceu o seguinte entendimento para a cobrança da referida tarifa:
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
11
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp
1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe
06/12/2018)
No caso dos autos, além de a cédula de crédito bancário (fl. 45)
contemplar a cobrança da tarifa de avaliação do bem (R$ 435,00), veio aos autos laudo de
vistoria do veículo (fl. 112) devidamente assinado pelo vistoriador e pela autora a
comprovar a efetiva prestação dos serviços, razão pela qual a ilegalidade desta cobrança
deve ser afastada.
A tarifa de registro de contrato consiste no custo para registrar o
contrato de financiamento do veículo no órgão de trânsito, cuja obrigação está
regulamentada no artigo 1.361, §1o, do Código Civil:
Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa
móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao
credor.
§ 1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato,
celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título,
no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se
tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento,
fazendo-se a anotação no certificado de registro.
Neste ponto, vale ressaltar que o insigne Desembargador Gilberto
dos Santos destacou que o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou a
constitucionalidade do art. 1.361, §1o, do Código Civil, quando do julgamento do Recurso
Extraordinário n. 611.639-RJ, com repercussão geral, Rel. Min. Marco Aurélio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
12
Indiscrepante o teor do voto:
“A tarifa pertinente ao registro do contrato, não diz
respeito ao registro no cartório de títulos e documentos como supõe o
autor, mas ao registro junto ao órgão de trânsito, tratando-se de mero
reembolso, conforme descrito no item 3, c, do contrato (fls. 45).
No caso dos autos, além de possuir o valor adequado (R$
112,40), teve sua efetivação devidamente comprovada com a
apresentação do próprio certificado de registro e licenciamento de
veículo devidamente gravado com o ônus da garantia contratual (fls.
44)”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1016685-09.2018.8.26.0625;
Relator
(a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Taubaté - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/06/2019; Data de Registro: 14/06/2019)
No Estado de São Paulo foi baixada a Portaria DETRAN no 465,
que estabeleceu as normas pertinentes à transmissão eletrônica de dados destinados à
prenotação, ao registro de contratos de financiamentos de veículos automotores com
cláusula de alienação fiduciária, arredamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, e á
liberação da correspondente garantia real, ou gravame, a ser realizado pelo Departamento
Estadual de Trânsito Detran-SP.
De fato, em seu art. 15 foram definidos os valores pela recepção
eletrônica pelo Detran-SP:
I ao apontamento da garantia real: o valor, em moeda nacional,
correspondente a 0,576 Ufesp (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo);
II
ao registro do contrato: o valor, em moeda nacional,
correspondente a 2,572 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São
Paulo);
III à baixa da anotação da garantia real, ou gravame, no campo de
observações do Certificado de Registro do Veículo, o valor, em moeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
13
nacional, correspondente a 0,105 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de
São Paulo)
Como se vê o registro junto ao órgão de trânsito é indispensável
para a constituição da propriedade fiduciária, de modo que embora seja uma obrigação
imposta à instituição financeira, nada impede que as partes convencionem a transferência
de tal obrigação ao consumidor, como restou reconhecido por ocasião do julgamento do
REsp. no 1.578.553/SP, realizado sob o rito dos recursos repetitivos.
No entanto, a sua cobrança depende da observância de algumas
premissas, conforme salientou o Superior Tribunal de Justiça:
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e
a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
No caso dos autos, considerando válido o registro do
contrato/gravame no DETRAN no CRLV de fl. 44, assim como a razoabilidade do valor
cobrado de R$ 121,65 na época dos fatos, a cobrança objeto do processo não se revela
abusiva.
Neste sentido:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
Juros remuneratórios

Alegação de que a cobrança foi feita com base em valores distintos dos
previstos em contrato Descabimento Total ausência de prova de tal
discrepância Regularidade da cobrança do Custo Efetivo Total (CET)
previsto no instrumento TARIFA DE CADASTRO (TC) - Aplicação do
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no. 1.255.573/RS, processado sob o rito de recurso repetitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
14
Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o
consumidor e a Instituição Financeira Cobrança autorizada - Alegada
abusividade do encargo denominado “Tarifa de Avaliação” Questão
dirimida em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.578.553) Necessidade de prova da efetiva
prestação do serviço pelo Banco
Inocorrência - REGISTRO DE
CONTRATO - Pleito de afastamento da “Tarifa de Registro de
Contrato” Descabimento - Tese no. 2.3, fixada em sede de Recurso
Especial Repetitivo (REsp 1.578.553) Inocorrência de abusividade no
caso concreto Comprovação da prestação do serviço - SEGURO -
Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a “Seguros”

Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso Especial Repetitivo
pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP) Afastamento
determinado, diante da total impossibilidade de escolha da empresa
responsável pela cobertura securitária pelo consumidor - Recurso
parcialmente provido. (gn) (Apelação no 1058192-15.2014.8.26.0002,
TJSP, 38a Câmara de Direito Privado, relator Des. Mário de Oliveira)
Observo, no entanto, que a prova do registro enseja ilação de
pagamento, mas não é prova cabal de modo que para considerar que o consumidor ficará
imune a eventual cobrança da Seção de Trânsito em face desta despesa penso que dever-se-
á dar quitação ao consumidor do pagamento da despesa.
Em havendo débito perante o Setor de Trânsito o responsável será o
banco réu que alega ter pago e pede ressarcimento no processo.
Este registro é relevante porque o Recurso Especial 1.639.320 da
lavra do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino averbou:
“Já na etapa exclusivamente pública, as atividades
são realizadas pelo DETRAN, que: (i) recebe os dados dos
contratos encaminhados pelas Instituições Financeiras,
procedendo ao registro das suas informações na base
pública, nos termos do art. 3o da Resolução do Contran n.
320/09; (ii) consulta o SNG para verificar se os dados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
15
garantia conferem com aqueles que haviam sido registrados
etapa privada, visando a evitar a ocorrência de fraudes; e,
(iii) emite o documento com a anotação do gravame
realizada com base nos dados de registro de contrato.
A descrição desse fluxo de atividades permite
constatar, em primeiro lugar, que o registro de informações
realizado no SNG não se confunde de maneira nenhuma
com as atividades públicas de registro de contrato de
financiamento e de anotação de gravame. Enquanto as
informações inseridas na base privada (SNG) têm a
finalidade de informar ao mercado e aos órgãos de trânsito
que um veículo foi dado em garantia numa operação, o
registro de contrato é uma atividade pública, realizada pelo
DETRAN, que faz constar na sua base os dados dos
contratos de financiamento. E, por sua vez, a anotação do
gravame (que não se confunde com a inclusão eletrônica do
gravame) é a inscrição também pelo DETRAN (com base
nos dados que, perante ele, são registrados e, também, a
partir de consulta do SNG), no campo de anotações do
CRV, do nome do credor real do veículo (fls. 290/292)
Após descrever o pré-gravame, a FEBRABAN informou (fls. 293)
cessou a cobrança desse ressarcimento após 25/02/2011.” (fls. 19/20).
No mesmo diapasão o Recurso Especial n. 1.578.553 da lavra do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou:
“Com base nesses enunciados normativos, verifica-se que a cobrança
genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação
bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor...” (fls. 21).
Prossegue o voto:
“Despesa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
16
Essas cobranças, em tese, não conflitam com a regulação bancária,
conforme manifestou o BCB em seu parecer.
Confira-se, a propósito, os seguintes excertos do referido parecer:
54. De se ver, portanto, que a cobrança para o registro no órgão de
trânsito do contrato de financiamento de veículo tem como suportes
normativos disposições alheias à regulação bancária em sentido estrito.
Trata-se de cobrança embasada no art. 1.361 do Código Civil e no art.
2o da Resolução-CONTRAN n. 320, de 2009, que não se encontra
regulada pelas normas baixadas pelo CMN ou pelo Banco Central, o
que, naturalmente, não lhe prejudica, por si só, a validade. Em outras
palavras: não se trata, em rigor, de tarifa bancária, regulada pela
Resolução-CMN n. 3.518, de 2007, e demais normas bancárias
conexas, nem se refere a um serviço financeiro classificável como
essencial, prioritário, especial ou diferenciado.
55. Desse modo, independentemente de as normas de trânsito
estipularem a instituição financeira ou seu cliente como sujeito passivo
da obrigação de pagar pelo registro de veículo, a possibilidade de as
partes convencionarem, por ato negocial, que uma ou outra arcará
com os custos, em tais ou quais condições, é matéria que deve ser
investigada tendo em conta as normas sobre a liberdade de negociar e
sobre defesa do consumidor”. (fls. 24) (gn).
Examinando o caso concreto decidiu o conspícuo Ministro:
“Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos,
são as seguintes: ...(b) registro do contrato/gravame: R$87,17; e (c) tarifa de avaliação do
veículo usado: R$195,00...
Por sua vez, a cobrança pelo registro do contrato corresponde a um
serviço efetivamente prestado, pois documento de fls. 24, juntado pelo próprio consumidor,
revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do
veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
17
Assim, à míngua de controvérsia acerca da absusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança”.
Tem-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça acabou
considerando razoável a cobrança da despesa de registro do contrato/gravame no valor de
R$87,17. O lastro para cobrança foi explicitado nas normas suso descritas e art. 1361 do
Código Civil.
No entanto diante da colocação do consumidor no polo passivo da
obrigação perante o DETRAN (fls. 24 voto Resp 1.578.553, Rel Min Paulo de Tarso
Sanseverino) tenho que validada a cobrança pelo apelante há consequentemente quitação
perante o DETRAN em relação ao sujeito passivo consumidor já que não poderá ser
cobrando duas vezes pela mesma despesa. Curial que essa observação seria desnecessária
se o apelante tivesse o cuidado de trazer para os autos a prova do pagamento ao DETRAN
para então não ficar dúvidas acerca do ressarcimento.
De igual sentir deste voto o eminente Desembargador Edgard
Rosa lavrou o entendimento:
“(...) Exigibilidade da tarifa de registro do contrato. Constituição da
propriedade fiduciária que depende de tal registro (art. 1.361, §1o, do
Código Civil. Tema 958/STJ (...)
(...) 2.1 A tarifa cobrada a título de registro do contrato na repartição
de trânsito, é devida, porque a lei exige tal formalidade, para dar
publicidade acerca do pacto de alienação fiduciária do veículo.
Eis o que, a propósito, dispõe o art. 1.361, §1o, do Código Civil:
“Art. 1.361 - ...
(...)
§1o - Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato,
celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de
título, no Registro de Títulos e Documentos do domicilio do devedor,
ou em se tratando de veículo, na repartição competente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
18
licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro”.
(...)”.
(TJSP; Apelação Cível 0003032-51.2012.8.26.0597; Relator (a): Edgard
Rosa; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2019; Data de
Registro: 14/06/2019)
Em conclusão, realizado o registro do contrato no Detran com o
pagamento feito pela instituição financeira, a cobrança aqui admitida dá quitação ao
consumidor.
No que diz respeito à cláusula que prevê a cobrança do Seguro
Proteção Financeira (R$ 979,00 - fl. 45), verifica-se que a contratação ou não deste seguro
não era opção do consumidor, que apenas optava ou pelo financiamento ou não dele.
E, embora a autora tenha aderido a este seguro em instrumento
próprio, apartado do instrumento de financiamento (fl. 115), a referida cláusula contratual
não assegura a liberdade de contratação do seguro e nem a escolha da seguradora, ou seja,
mesmo optando o consumidor pela contratação do seguro, a referida cláusula também não
possibilita a escolha da seguradora.
A celeuma que emerge da contratação obrigatória do seguro
proteção financeira foi enfrentada pelo Superior tribunal de Justiça, quando do julgamento
do REsp no 1639320, que consolidou a seguinte tese:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a
seguradora por ela indicada”.
Na hipótese, evidente a prática abusiva pelo fato de a instituição
financeira/credor, além de não disponibilizar a opção de contratação ou não dos seguros,
impõe a aquisição de seguros junto à seguradora de sua escolha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
19
No tocante à cobrança do título de capitalização denominado “Cap.
Parc. Premiável”, não há dúvida acerca de sua ilegalidade, porquanto caracteriza “venda
casada”, devendo ser devolvidos os valores cobrados a esse título.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM
PEDIDO LIMINAR FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
SÚMULA 297 DO STJ - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM
PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - POSSIBILIDADE PRÉVIA
PACTUAÇÃO - TEORIA DO DUODÉCUPLO SÚMULAS 539 E 541
DO STJ - JUROS EXTORSIVOS NÃO VERIFICADOS - ABUSIVIDADE
NA COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM
E REGISTRO DE CONTRATO NÃO CONSTATADA RESP No
1.251.331, 1.255.573 E 1.578.553 SEGURO PRESTAMISTA E CAP.
PARC. PREMIÁVEL VENDA CASADA - DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS
VALORES PAGOS A ESSES TÍTULOS, PORQUANTO AUSÊNCIA DE
COMPROVADA MÁ-FÉ - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA JÁ
AFASTADA PELO JUÍZO SINGULAR PEDIDO PREJUDICADO -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.”
(TJ-SP, Apelação 1001744-77.2018.8.26.0100, Órgão Julgador: 14a
Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Carlos Abrão, Data do
Julgamento: 13/12/2018, Data da Publicação: 13/12/2018).
Ademais, sua cobrança se mostra abusiva, em razão de haver falha
no dever de informação, já que não é possível identificar a real natureza da cobrança.
Desse modo, estando em desconformidade com o princípio da
transparência, que norteia as relações entre consumidores e fornecedores, deve tal cobrança
ser afastada, impondo-se a devolução da importância referente a ela à autora.
Portanto, comporta provimento o recurso da requerida, para
declarar devida a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, e
comporta parcial provimento o recurso da autora, para declarar indevida a cobrança do
seguro de proteção financeira e da capitalização denominada “Cap. Parc. Premiável”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015985-67.2018.8.26.0161 -Voto no
20
devendo os valores cobrados indevidamente ser restituídos à autora, de forma simples,
corrigidos monetariamente pela Tabela do TJSP a partir do desembolso, e acrescidos de
juros moratórios de 1% a partir da citação.
Em razão do decidido, a sucumbência passa a ser em maior parte da
autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), que arcará integralmente com custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios e recursais arbitrados, por equidade, em R$
1.500,00, observada a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da requerida, e dá-
se parcial provimento ao recurso da autora.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator